Tribunal: TJMT
Processo: 1022825-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RAI 1022825-40.2020.8.11.0000
VISTOS...
O recorrente pleiteia o benefício da justiça gratuita, entretanto, se encontra empregado, ocupando o cargo de encarregado de classificação, com remuneração bruta de R$ 6.213,06 (seis mil, duzentos e treze reais e seis centavos), espelhando condição financeira sólida, uma vez que paga prestação de veículo, parcela de chácara, valor de mais de R$ 1.000,00 (um mil reais) de supermercado mensal, entre outras despesas, logo, resta cristalino que possui condições de arcar com as custas específicas da interposição do presente recurso, no valor de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).
Logo, como o novel CPC busca prevenir o manejo indiscriminado do instituto da gratuidade e dispõe que a benesse poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, no caso em apreço o valor do preparo deve ser recolhido.
Com essas considerações, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Intime-se o agravante para recolher o valor do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
P.I.C.
Cuiabá, 09 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator